Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS COMANDOS JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Os juros que os agravantes pretendem ver decotados não têm relação com o título executado que serviu de base para o cálculo dos honorários advocatícios, mas com a mora dos agravantes em adimplir a obrigação que lhes fora imposta.

2. A inclusão dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos exequendos possui respaldo na lei processual vigente (art. 322, § 1o, do CPC).

3 Uma vez que a apuração apresentada está de acordo com os comandos judiciais, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados pela contadoria do juízo.

4. Agravo de instrumento desprovido.